Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708672-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, TARCISIO MARCIO ALONSO, ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos do Processo no 0703360-75.2020.8.07.0018, em que litiga com URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., TARCISIO MARCIO ALONSO, ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO e DISTRITO FEDERAL, determinou à agravante que trouxesse aos autos os documentos que propôs apresentar, de forma a atender ao princípio da cooperação e da boa-fé, além de contribuir para o conjunto probatório (ID 116197954). Em suas razões recursais (ID33703347), a agravante destaca o cabimento do recurso por se tratar de decisão que versa sobre a produção de provas, especialmente com a exibição de documentos. Defende que os documentos juntados aos autos já são aptos à comprovação do objeto da lide, da causa de pedir e dos pedidos. Aduz que, na petição que deu azo à decisão agravada, a parte autora apresentou os esclarecimentos para a alteração da sua posição, de modo a demonstrar a desnecessidade da apreciação de milhares de documentos da cadeia possessória dos moradores e das atas das assembleias internas, quando os documentos juntados anteriormente sequer foram impugnados. Afirma que o exame dos documentos requeridos em nada colaboram para o deslinde da demanda, pois o que se busca é provar a associação fraudulenta entre TARCISIO MARCIO ALONSO e ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO com a URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., que teria culminado com a outorga da escritura de compra e venda datada de 09/04/2013, da qual se busca a declaração de nulidade ou, subsidiariamente, a declaração de solidariedade das partes nos termos dos pedidos formulados na inicial. Aduz ser injustificada e descabida a inversão do ônus da prova, além de desnecessária a juntada dos documentos requeridos pela perita por sugestão da URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., em face da ausência de ligação das cadeias possessórias e das atas internas com o objeto da lide, que consiste na prova da associação fraudulenta. Requer, ao final, a suspensão do processo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para desobrigar a agravante de exibir os documentos, assim como para afastar a ofensa ao princípio da boa-fé, haja vista a devida, pertinente e plausível justificativa sobre a alteração do entendimento da parte autora, ora agravante, uma vez que não constitui má-fé a alteração quanto ao entendimento sobre ato processual, especialmente sobre a discordância quanto à produção de provas. Preparo comprovado (ID 33703349). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A agravante insurge-se quanto a decisão que determinou a exibição de documentos, in verbis: Id 115632351. Inquestionavelmente é do Juiz a condução do processo (art. 139, CPC), a quem cabe determinar a realização das provas que considerar necessária para o deslinde da questão litigiosa ou indeferi-la quando protelatória ou inútil (art. 370, CPC). Ademais, a prova técnica já foi deferida e nomeada a expert, consoante decisão preclusão de id 102499687. Ocorre que a perita consignou a necessidade dos elementos que considera relevantes para a elaboração de seu trabalho (id 103542218 e 109583179), até mesmo para o redimensionamento de sua proposta de honorários e foi a própria parte autora quem requereu o prazo para juntada da documentação tida como importante pela perita, conforme se pode constatar na sua petição de id 110636203. Atento ao pedido da autora o Juiz houve por bem lhe deferi o prazo requerido, como se constata no despacho de id 110944563. Todavia, na petição de id 115632351 vem a parte autora dizer que a perícia tem caráter protelatório. Ora, a atitude da parte autora atenta contra o princípio da boa-fé consignado no art. 5o, do Código de Processo Civil, o qual deve ser impreterivelmente observados por todos que atuam no processo. Ademais, o comportamento da parte autora desborda consideravelmente em ofensa ao princípio do venire contra factum proprium, o que evidentemente não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, tampouco pela legislação vigente. Enfim, a atitude da parte autora de nenhuma contribuição para o deslinde da questão litigiosa e certamente será objeto de apreciação no momento oportuno. Desta forma, em total observação ao princípio da cooperação e da boa-fé, determino que a parte autora traga aos autos os documentos que se propôs apresentar, os quais certamente contribuirão para o conjunto probatório. Portanto, venham os documentos solicitados. Como se observa da decisão recorrida, não trata de inversão do ônus da prova, cuja realização já foi determinada por decisão acobertada pelo manto da preclusão, mas, sim, de exibição de documentos que estão em poder da agravante, conforme determinação do magistrado de origem, com amparo no princípio da cooperação e da boa-fé. Neste contexto, o fato da agravante ter mudado de posicionamento quanto à realização da prova não vincula o magistrado, que poderá determinar a sua produção assim como a exibição dos documentos que entende necessários para a formação da sua convicção. Cuida-se, portanto, de exercício dos poderes instrutórios do juiz e independe, justamente por isso, de qualquer iniciativa das partes. Com efeito, não há, neste momento processual, elementos que permitam concluir pela necessidade de suspensão dos autos originários, devendo ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator